Tribunal: TJDFT
Processo: 0736164-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. FRAUDE À EXECUÇÃO.
I –A procuração outorgada ao embargante-adquirente em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios.
II – A aquisição do veículo pelo embargante ocorreu antes do deferimento da penhora e consequente anotação da restrição no Renajud. Ademais, não evidenciada no processo a ausência de bens do devedor capaz de reduzi-lo à insolvência ou a má-fé do embargante-adquirente para configurar a alegada fraude à execução. Mantida a r. sentença que desconstituiu a penhora efetivada sobre o bem.
III - Apelação da embargada-exequente desprovida.